Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. LIMINAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão da liminar em mandado de segurança pressupõe um fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida jurisdicional pleiteada, caso seja ao final deferida.
2. No Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido da legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente em operações com energia elétrica. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na ADI n. 7195/DF, suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 3o, X, da Lei Complementar no 87/96, com redação dada pelo art. 2o da Lei Complementar n. 194/2022.
3. Consideradas as orientações dos Tribunais Superiores sobre a inclusão das tarifas denominadas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente em operações com energia elétrica, não se vislumbra o risco de eventual prejuízo para o contribuinte, ante a aparente impossibilidade de provimento jurisdicional que lhe seja favorável.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.